Tribunal: CARF
Processo: 11634.000345/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.000345/2008-99
ACÓRDÃO
2301-010.184 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de fevereiro de 2023
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO DO CARF
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL E PROTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA. EPP
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, em seu art. 66, cabem embargos inominados quando o
Acórdão contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos
legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão, naquilo que for necessário para
sanar o vício apontado.
EMBARGOS INOMINADOS. PROVIMENTO.
Havendo incorreção no período de competência da autuação citado pelo
relator, o equívoco deve ser sanada para incluir o período correto,
corrigindo-se o vício material.
DEDUÇÃO DE SALÁRIO-MATERNIDADE. PROVA HÁBIL E IDÔNEA.
Cabe ao contribuinte, intimado, apresentar provas hábeis e idôneas de que
suportou o encargo do salário-maternidade deduzido do valor da
contribuição a recolher.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os embargos,
com efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado no Acórdão n. 2301-007.389, de
06/07/2020, rerratificá-lo de modo que o seu dispositivo passa a ser: “Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações referentes ao período de 01/01/2003 a 31/12/2004 em razão da concomitância (Súmula
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-010.184 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000345/2008-99
2
CARF no 1), exceto quanto à competência 13/2004, e dar parcial provimento para reconhecer a
decadência referente aos períodos de 0l/03/l999 a 31/12/2002, inclusive. Vencidos os
conselheiros João Maurício Vital e Sheila Aires Cartaxo Gomes (presidente) que não conheceram
do recurso em face da concomitância.” Vencidos os conselheiros Wesley Rocha (relator) e Thiago
Bushinelli Sorrentino, que deram provimento ao recurso na competência 13/2004. Designado a
fazer o voto vencedor o conselheiro João Maurício Vital.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente e Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira
Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Joao
Mauricio Vital (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos inominados opostos pela Presidente desta Turma, contra
Acórdão de embargos n.o 2301-009.248, de 13/07/2021, proferido pelo colegiado da 1a Turma, da
3a Câmara, da 2a Seção, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário, contendo a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/12/2004
DECADÊNCIA PARCIAL. PROCEDÊNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no
973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos,
consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial
seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado do
tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o teor
do art. 173, I do CTN. No presente caso em ambos os dispositivos o processo foi
atingido pela decadência, devendo o crédito cancelado.
PAF. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF. 01.
Nos termos da Súmula CARF no 1, Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-010.184 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000345/2008-99
3
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Os embargos foram opostos em razão do Delegado da DRF em Curitiba/PR apresentar
os Embargos de declaração de e-fl. 344, no qual alega a existência de omissão quanto à análise da
competência 12/2004 a qual não estaria abrangida pela concomitância com o processo judicial, nos
termos das informações de e-fls. 342/343.
A presidente desta Turma, considerando o princípio da fungibilidade dos recursos
administrativos e com fundamento no arts 65, § 1o e 66, ambos do Anexo II do Regimento Interno
do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, recebeu-os e na
admissibilidade dos Embargos de declaração como Embargos Inominados, em face da existência
de inexatidão material no acórdão embargado.
Conforme o despacho de admissibilidade O embargante alega que os acórdãos ora
embargados não conheceram das alegações do contribuinte em relação aos períodos não
decadentes, por concomitância com processo judicial, aplicando a Súmula CARF no 1.
Todavia, a competência 12/2004 (referente ao décimo-terceiro salário do ano de
2004), não foi incluída na discussão judicial, tampouco objeto de depósito integral, conforme se
depreende do Acórdão da DRJ, bem como das alegações do contribuinte em seu recurso
voluntário. Assim, necessária a análise pelo colegiado das razões recursais em relação à
competência 13/2004.
Diante dos fatos, é o breve relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Os embargos apresentados são tempestivos. Assim, passo a analisá-los.
Os artigos 64 e 65, do Regimento Interno deste Conselho (RICARF - Portaria mf no
343, de 09 de junho de 2015). assim dispõe:
"Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos: I - Embargos de Declaração;
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto 53 sobre o qual deveria pronunciar-se a turma".
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-010.184 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000345/2008-99
4
para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
Os embargos de declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade, e não possui efeitos modificativos da decisão recorrida, salvo casos específicos que
pode resultar em efeitos infringentes do julgamento. Esse instrumento, por vezes pode ser
considerado sensível em sua análise, uma vez que excepcionalmente pode contribuir com a
modificação de interpretação ou resultado anteriormente esposado.
Já os embargos inominados se prestam para sanar erros materiais encontrados no
Acórdão.
Nesse sentido, os respectivos instrumentos servem exatamente para trazer
compreensão e clarificação pelo órgão julgador ao resultado do julgamento proferido,
privilegiando inclusive ao princípio do devido processo legal, entregando às partes e interessados
de forma clara e precisa a o entendimento do colegiado julgador, bem como para sanar erro
matéria encontrado no decisum.
DOS EMBARGOS INOMINADOS
Referente ao aos embargos inominados o presidente do presente colegiado
constatou o seguinte erro material na decisão, em razão de que a Turma não conheceu das
alegações do contribuinte, diante da concomitância, aplicando a Sumula CARF n.o 1.
Ocorre que, como já dito, o Delegado da Delegacia Regional verificou que a
competência 13/2004 (referente ao décimo-terceiro salário do ano de 2004), não foi incluída na
discussão judicial, e, tampouco, objeto de depósito integral, conforme se depreende do Acórdão
da DRJ, bem como das alegações do contribuinte em seu Recurso Voluntário. Assim, necessária a
análise pelo colegiado das razões recursais em relação à competência 13/2004.
De fato, há erro material na citação do período de apuração do crédito fiscal, em
apenas uma parte do voto. Mas que necessita ser sanado para entregar a correta decisão às
partes, sem equívocos no decisum.
Com isso, passo a analisar as razões recursais no que tange ao período da
competência de 13/2004.
Quanto a essa competência, decorrente do ultimo período de 12/2004, a recorrente
alegou em seu Recurso Voluntário o seguinte (e-fl. 311):
“(...) esta importância corresponde ao 13” salário maternidade, que foi deduzido
do valor pago a título da contribuição previdenciária devida, pois não integra a
sua base de cálculo, conforme se comprova pelo demonstrativo da folha de
salários já anexada aos autos.
Pelo referido demonstrativo pode-se ver 0 valor de R$ 228,75 devidamente ali
identificado como 13° salário maternidade, e que, portanto, foi deduzido da base
de cálculo nos termos da lei, não sendo esta importância devida pela recorrente.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-010.184 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000345/2008-99
5
Ora, que outro documento poderia demonstrar e comprovar que este valor e
referente ao 13° salário maternidade além da folha de pagamentos 7 Este
documento, portanto, é sim legítimo para esta comprovação, não podendo o fisco
fazer exigências indevidas e impossíveis de serem cumpridas ao argumento de
que a prova deve ser contundente e inquestionável”.
Ocorre que, quanto a esse tema, o STF fixou decisão definitiva no RE 576.967
afastando, em sede repercussão geral, a exigência da contribuição previdenciária sobre o salário
maternidade:
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o Tema 72 da repercussão geral, deu
provimento ao recurso extraordinário, para declarar, incidentalmente, a
inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário
maternidade, prevista no art. 28, §2o, da Lei no 8.212/91, e a parte final do seu
§9o, alínea a, em que se lê "salvo o salário-maternidade", nos termos do voto do
Relator, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski,
Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente), que negavam provimento ao recurso.
Foi fixada a seguinte tese: "É inconstitucional a incidência da contribuição
previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade". Plenário,
Sessão Virtual de 26.6.2020 a 4.8.2020.
Assim, afasto a incidência da contribuição previdenciária sobre a referida rubrica, da
competência 13.2004, bem como diante do art. 62 do RICARF, aplicar de forma obrigatória o
decisum proferido pela Corte Suprema.
CONCLUSÃO
Nessas circunstâncias, voto por acolher os embargos inominados, com efeitos
infringentes, para em retificando o Acórdão 2301-009.248, de 13/07/2021, afastar a incidência da
contribuição previdenciária da competência 13.2004.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

VOTO VENCEDOR
João Maurício Vital – Redator designado
A concomitância entre as instâncias administrativa e judicial foi reconhecida
porque, como informado pelo recorrente, foi impetrado mandado de segurança para assegurar
que o contribuinte pudesse ser tributado com base no Simples, tendo sido esse o fundamento do
lançamento. Porém, exclusivamente em relação à competência 13/2004, ou seja, 13o salário de
2004, o lançamento não ocorreu em razão do não enquadramento no Simples, mas porque não
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-010.184 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000345/2008-99
6
foram apresentadas provas hábeis a comprovar uma dedução, a título de salário-maternidade, no
valor de R$ 228,75.
Ora, de fato são procedentes os embargos inominados, pois o colegiado incorreu
em lapso manifesto ao não se debruçar sobre a questão específica relativa ao salário-maternidade
na competência 13/2004, que teve supedâneo distinto dos demais períodos e nada havia de
concomitante com a ação judicial juntada aos autos. Portanto, a questão afeta ao período de
13/2004, que havia ficado fora dos limites cognitivos do colegiado em razão da concomitância,
merece ser conhecida e dela passa-se a tratar.
O acórdão recorrido tratou da questão, mantendo o lançamento porque o
impugnante não logrou comprovar a dedução, nos seguintes termos:
Para comprovar sua alegação a empresa junta às fls. 105 uma folha de pagamento
do 13° Salário onde consta o valor de R$228,75 como Salário Maternidade.
Vale frisar que apenas tal documento, que por sinal foi emitido em 26/06/2008,
não tem o condão de elidir o procedimento fiscal. Para comprovar suas
afirmações o contribuinte deveria trazer aos autos provas contundentes e
inquestionáveis.
Desse modo não é possível acatar a alegação formulada.
No recurso voluntário, o recorrente alegou que a folha de pagamento seria o
documento suficiente para a comprovação do alegado, ou seja, de que teria havido o pagamento
da licença-maternidade no valor de R$ 228,75.
Entendo que não merece reforma o acórdão recorrido.
No início da ação fiscal, o contribuinte foi intimado (e-fl. 71) a apresentar os recibos
e fichas de salário-maternidade e atestados médicos, mas não constam dentre os documentos
apresentados e analisados pela Autoridade Fiscal (e-fl. 80). Tampouco foram apresentados junto à
impugnação (ou mesmo ao recurso voluntário). A folha de pagamento, de forma isolada, não é
suficiente para comprovar que teria havido o efetivo pagamento ao segurado a título de salário-
maternidade, sobretudo uma folha de pagamento elaborada em 2008, quando os fatos eram
relativos a 2004.
Voto, pois, para que se reforme o acórdão embargado, de modo a conhecer do
recurso a questão relativa à competência 13/2004, mas negar provimento na matéria.
Desta forma, colmatando-se os acórdãos 2301-007.389, de 06 de julho de 2020, e
2301-009.248, de 13 de julho de 2021, a decisão deve ser:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações referentes ao período de
01/01/2003 a 31/12/2004 em razão da concomitância (Súmula CARF no 1), exceto
quanto à competência 13/2004, e dar parcial provimento para reconhecer a
decadência referente aos períodos de 0l/03/l999 a 31/12/2002, inclusive.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-010.184 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000345/2008-99
7
Vencidos os conselheiros João Maurício Vital e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(presidente) que não conheceram do recurso em face da concomitância.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Redator designado

Fl. 366
DF CARF MF
Original